Tribunal: TJDFT
Processo: 0707933-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. QUESTÃO DE ORDEM NO RESP 1.769.209/AL (TEMA 1.009). ARTIGO 1.030, INCISO III, CPC. SOBRESTAMENTO. APELO EXTREMO SOBRESTADO POR PREJUDICIALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I – A tese veiculada no recurso especial, devidamente prequestionada, amolda-se à matéria debatida na Questão de Ordem no REsp 1.769.209/AL (Tema 1.009);
II – Acertada a determinação de sobrestamento do recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, e do recurso extraordinário, tendo em vista eventual prejudicialidade;
III – Agravo interno não provido.